Tribunal: STF
Processo: ARE 1264254
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 4):
    “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ELEVAÇÃO DO TETO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ECS Nº 20/98 E 41/2003. SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO LIMITADO. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. Não há que se falar em decadência quando o pedido do autor disser respeito à adequação de seu montante aos novos tetos máximos instituídos para os benefícios do RGPS pela Emendas Constitucionais nºs 20 e 41, cumulado com o pagamento das diferenças atrasadas. Não se aplica o prazo decadencial de que trata o art. 103, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 10.839/2004.
    2. Aplicação imediata da majoração do teto do salário de contribuição trazida pelas Emendas Constitucionais nºS 20/98 e 41/2003.
    3. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, RE 564354-SE, DJU 15.02.2011, Rel. Ministra Cármen Lúcia, firmou entendimento de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14, da Emenda Constitucional nº 20/1998, e do art. 5º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional.
    4. Não há que se falar em interrupção da prescrição em face da Ação Civil Pública nº 0004911-28.2011.4.03.6183. A opção pela via autônoma importa em renúncia aos efeitos da referida ação.
    5. Honorários advocatícios mantidos em 10% (dez por cento) das parcelas vencidas. Súmula nº 111-STJ.
    6. Remessa oficial e apelação não providas.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; e 195, § 5º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 4):
    “... não basta que o benefício tenha sido tetado na origem para que o autor obtenha o direito à majoração pretendida. É preciso que o seu benefício ainda estivesse limitado pelo teto anterior ao previsto na EC 41/03, pois só assim, o aumento previsto na Emenda citada produziria acréscimo no seu benefício, em face da majoração do teto.
    Assim, configurada a não adequação do julgado recorrido com o do STF, visto que o acórdão concedeu o direito ao autor, com base apenas no fato de que o seu benefício havia sido tetado na origem se alicerçando na decisão do STF, que, na verdade, não julgou de forma, muito pelo contrário, rechaçou esta hipótese.
    Ao estabelecer a retirada do teto previdenciário na origem, a Turma do TRF5 findou por violar o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI), bem como a necessidade da indicação da prévia fonte de custeio (art. 195, §5º), tendo em vista que alterou, na prática, a renda mensal inicial, assim como determinou majoração de benefício sem prévia fonte de custeio.” 
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 13, p. 5):
    “o STF declarou parcialmente a inconstitucionalidade da norma apenas em sede de Precatório de natureza Tributária. Desta feita, a declaração de inconstitucionalidade não é aplicável ao caso em questão por não se tratar de precatório de natureza tributária.”
    Em um primeiro juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF/5ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à suposta violação ao ato jurídico perfeito e inexistência de prévia fonte de custeio. Já em relação ao regime de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento até o pronunciamento desta Corte (eDOC 16). 
    Não satisfeita, a parte recorrente interpõe agravo interno, o qual restou improvido (eDOC 24).
    Após o não provimento do agravo, a recorrente opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (eDOC 28). 
    Em um segundo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF/5ª Região manteve a decisão de inadmissão quanto à readequação do benefício (suposta violação ao ato jurídico perfeito); e em relação aos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores devidos, negou-se seguimento ao recurso extraordinário, visto que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação desta Corte quando do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947 – Tema 810 (eDOC 34). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, verifico que a controvérsia dos autos não diverge do que decidido no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011. 
    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu não violar a Constituição Federal a aplicação imediata, aos benefícios em manutenção, dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social alterados pelas emendas constitucionais 20/98 e 41/03. Confira-se a ementa: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. emendas constitucionais N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Observa-se que o Supremo não colocou limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento do STF no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício. 
    Como bem assentou o Ministro Teori Zavascki no julgamento do ARE 915.305, “em momento algum esta Corte limitou a aplicação do entendimento aos benefícios previdenciários concedidos na vigência da Lei 8.213/91. Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente.” (DJe de 24.11.2015). 
    A propósito do tema, cito o seguinte julgado: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.084.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.04.2018). 
    No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE 1.043.770, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.06.2017 e RE 1.099.527, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.02.2018. 
    Quanto à discussão relacionada à constitucionalidade da Lei 11.960/2009, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 
    Portanto, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com base no art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente